Tribunal: TJPA
Processo: 0005245-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005245-20.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: TRANSPORTADORA AERO CLUBE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO.
TESE DE PARCELAMENTO DO IPTU ENQUANTO ESPÉCIE DE MORATÓRIA
E COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIDA
(RESP: 1658517 PA)
. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da
decisão monocrática de id. 7571110
desproveu a apelação interposta pelo ente público municipal e manteve a sentença que reconheceu ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Deste modo, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões de agravo interno, o ente público municipal defende a reforma da sentença apelada, ao argumento de que não teria levado em consideração o decidido no RESP 1.658.517/PA.

Aduz que o STJ fixou o entendimento de que no caso de o calendário fixar duas datas diferentes para o pagamento da parcela única, tendo cada uma um percentual de desconto diverso, deverá ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da segunda cota única, sendo por conseguinte esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional, que no caso de Belém é o dia 10/03.

Defende que, aplicado tal precedente, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição originária do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que desproveu apelação cível por ele interposta e manteve a sentença que o reconheceu ocorrência da prescrição originária do crédito tributário de IPTU.

Sustenta que a decisão monocrática ora agravada não teria levado em consideração o decidido pelo STJ no RESP 1.658.517/PA no sentido de que no caso de o calendário fixar duas datas diferentes para o pagamento da parcela única, tendo cada uma um percentual de desconto diverso, deverá ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da segunda cota única, sendo por conseguinte esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional, que no caso de Belém é o dia 10/03.

Todavia, as alegações do agravante não ensejam a reforma da monocrática ora agravada, eis que esta tratou diretamente e mencionou o decido no RESP 1.658.517/PA.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada é clara no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2003 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 28/02/2008.

Por outro lado, segundo entendimento firmado pela Corte Superior, quando do julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), a liberalidade de o Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN).

Assim, constata-se que as alegações do agravante
não
ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA),

06 de maio de 2024.

Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2024